Tribunal: TJMT
Processo: 1039710-21.2023.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039710-21.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ DA SILVA - CPF: 551.785.021-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO
NO VERBETE
568 D
A SÚMULA DO
STJ.
INEXISTÊNCIA
DE OFENSA À COLEGIALIDADE, AO JUIZ NATURAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DO TRIBUNAL ESTADUAL
. MÍNIMO EXISTENCIAL
NÃO COMPROMETIDO
. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 11.150/2022. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que
desproveu Recurso de Apelação manejado
em Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei do Superendividamento,
ante à
inexistência de comprometimento do mínimo existencial do devedor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a possibilidade de julgamento monocrático do
R
ecurso com
fundamento
n
o

Enunciado
S
u
mula
r
568 do STJ; (
ii
) eventual ofensa aos princípios da colegialidade, do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal; (
iii
) a existência de jurisprudência dominante sobre a matéria; (
iv
) a caracterização do superendividamento diante do mínimo existencial; (v) alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado pelo julgamento do
mérito

R
ecurs
al.

4
.
O julgamento monocrático fundado
no Enunciado
568 d
a Súmula d
o STJ não
ofende
os princípios da colegialidade, do juiz natural ou do duplo grau de jurisdição, pois sujeito ao controle por meio de Agravo Interno.

5
.
Há jurisprudência dominante nesta Corte no sentido de que a configuração do superendividamento exige efetivo comprometimento do mínimo existencial, aferido por parâmetros objetivos.

6
.
Demonstrado que a renda líquida do devedor supera o mínimo existencial fixado na regulamentação vigente, afasta-se a incidência da Lei n
.
º 14.181/2021.

7
.
Precedentes
de Câmara isolada
não afastam a existência de orientação predominante.

8
.
O Decreto n
.
º 11.150/2022 goza de presunção de constitucionalidade e constitui parâmetro regulamentar válido,
motivo pelo qual não pode
ser afastado sem declaração formal de invalidade.

9
.
A análise das condições econômicas foi efetivamente realizada na decisão agravada, inexistindo incompatibilidade com julgamento singular.

10
.
Não há cerceamento de defesa quando assegurados o contraditório e a ampla defesa ao longo do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Agravo Interno desprovido.

________

Dispositivos legais
:
CDC,
art. 54-A
;
Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023
.

Jurisprudência relevante
: STJ,
Súmula 568,
AgInt
no REsp nº 1.856.064/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
25/11/2021;
AgInt
no
AREsp
nº
1.089.709/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
21/09/2017;
AgInt
no REsp nº 1.922.881/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
26/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Juarez da Silva
em virtude da decisão
de Id. 341688851,
que
desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas movida em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.
,
Banco do Brasil S.A.
e
Clickbank
Instituição de Pagamentos Ltda.

O Agravante
alega
que o julgamento singular não se mostra adequado,
sob a tese de aplicação

indevida do Enunciado Sumular
n.º 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que
não há jurisprudência dominante quanto à matéria devolvida
, uma vez que envolve a Lei do Superendividamento e a aplicabilidade do Decreto n.º 11.150/2022 (alterado pelo Decreto n.º 11.567/2023), tema que, segundo alega,
apresenta divergência jurisprudencial
e exige análise casuística.

Aduz que a jurisprudência do próprio Tribunal admite a repactuação de dívidas e a flexibilização do conceito de mínimo existencial,
de modo
que não há entendimento pacificado contrário às suas pretensões.

Argumenta que a decisão agravada
se fundou
na premissa de inexistência de comprometimento do mínimo existencial, questão que reputa
secundária diante do debate jurídico sobre a validade e o alcance do referido Decreto.

Verbera
que a matéria não comporta julgamento monocrático, sob pena de
ofensa
ao duplo grau de jurisdição, à colegialidade e ao devido processo legal, além
de cercear seu direito de defesa
.

Sustenta

que a interpretação da Lei do Superendividamento demanda exame contextual e abrangente, incompatível com decisão singular.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, pelo provimento a fim de que o Recurso de Apelação seja provido.

Contraminuta do Banco do Brasil S.A. no Id. 348069894.

O
Banco Santander (Brasil) S.A.
e a
Capital
Consig
Sociedade
d
e Crédito Direto S.A
. não apresentaram defesa (Id. 350073369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, quanto ao pedido de efeito suspensivo, resta prejudicado, ante o julgamento do Recurso.

Com efeito, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“
ocorre a carência superveniente de interesse processual, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual aquele foi formulado.
”

(
AgInt
no REsp n. 1.856.064/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 25/11/2021
).

No que tange à alegada ofensa
ao duplo grau de jurisdição, à colegialidade e ao devido processo legal
, não comporta acolhida, haja vista que a Corte Superior tem firme o entendimento de que o julgamento monocrático, pelo Relator, com esteio no Verbete 568 da Súmula do STJ, não ofende

ao
s
princípios
da colegialidade, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, pois a decisão singular está submetida ao
Agravo Interno
, que tem o condão de sanar eventual aplicação
equivocada do Enunciado.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.089.709/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/9/2017,
DJe
de 21/9/2017)
.

Para ilustrar:

(...)
Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática proferida em atenção à Súmula 568 do STJ, de modo que o relator pode decidir monocraticamente o recurso contrário à jurisprudência dominante. Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.

(
AgInt
no REsp n. 1.922.881/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022)
.

De igual modo,
não procede a alegação de que inexist
e
jurisprudência dominante acerca da matéria apta a autorizar o julgamento monocrático.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia devolvida na Apelação
, qual seja,
possibilidade de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento e no Decreto n.º 11.150/2022
,
foi
solucionada à luz de entendimento
dominante
nesta Corte no sentido de que a caracterização do superendividamento pressupõe efetivo comprometimento do mínimo existencial, aferido por parâmetros objetivos, inexistente no caso concreto.

Com efeito,
ficou
expressamente demonstrado que a renda líquida do
A
gravante
supera significativamente o mínimo existencial fixado na regulamentação vigente,
pois,
depois da realização de todos os descontos, inclusive
d
aqueles relativos aos empréstimos consignados objeto da demanda,

r
e
cebe

o valor de
R$ 3.156,81 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)
,

circunstância suficiente para afastar a incidência das normas protetivas da Lei n.º 14.181/2021, entendimento reiteradamente adotado por este Tribunal em hipóteses análogas.

A
alegação
de precedentes
de uma única Câmara
que admit
e
interpretação mais flexível não afasta a existência de orientação predominante,
pois
a aplicação
do Enunciado
568 d
a Súmula do
STJ exige jurisprudência dominante, e não unanimidade absoluta
e, neste Tribunal, o que prevalece é o entendimento de que para a Ação de Repactuação de Dívidas aplica-se o valor estabelecido na norma vigente.

Aliás, para que não houvesse dúvida, na decisão agravada foram transcritos precedentes desta Primeira Câmara, assim como da Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado.

Também
não
prospera a alegação de que a decisão monocrática
indevidamente
priorizo
u
a análise do comprometimento do mínimo existencial em detrimento da discussão sobre a validade do Decreto n.º 11.150/2022. Isso porque o referido ato normativo goza de presunção de constitucionalidade e constitui parâmetro regulamentar expressamente previsto pela própria Lei do Superendividamento, não cabendo ao
J
ulgador afastá-lo sem declaração formal de invalidade.

Ademais, a tese de que a interpretação da Lei do Superendividamento demanda exame casuístico incompatível com decisão
singular não se sustenta. A análise individualizada das condições econômicas do devedor foi efetivamente realizada
quando da análise do Apelo
,
pois examinou-se
a renda percebida, o percentual de descontos incidentes e a
inexistência de provas
de despesas capazes de comprometer a subsistência digna.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, deve ser rejeitado, haja vista que o
Agravante exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa ao longo de toda a tramitação processual
. Apresentou
suas razões
de
Apelação e, posteriormente,
interpôs este
Agravo Interno
, de modo que não houve ou há
qualquer limitação ao debate das questões fáticas e jurídicas relevantes.

Por fim, a pretensão de reforma do julgado não encontra amparo, pois o Agravo Interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática
.

Assim, evidenciada a regular aplicação do Enunciado Sumular n.º 568 do Superior Tribunal de Justiça e a correção da decisão singular, impõe-se a manutenção integral do
decisum
agravado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026